Tribunal: TJDFT
Processo: 0716397-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0716397-20.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELIPE SOUSA FERREIRA, NAYRON AUGUSTO SANTOS MARQUES, VINICIUS GONCALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimados os advogados do segundo apelante para apresentar razões de apelação, esses não se manifestaram. Intimem-se, pela derradeira vez, os advogados do segundo apelante – Dr. Milton Kos Neto, OAB/DF 38906A e Dr. Ricardo Kos Junior, OAB/DF 31535A - para apresentar razões de apelação ou cópia da renúncia ao mandato. Caso não as apresentem, encaminhe-se à OAB/DF cópia da presente decisão e da procuração outorgada aos advogados, comunicando o fato. Em seguida, encaminhe-se à Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelante. Brasília-DF, 11 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES